Tribunal: TJMT
Processo: 1023033-16.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023033-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEANDRO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 011.551.161-00 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. BANCO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇAO DEVIDA. CONTRATO ASSINADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido
da inicial, bem como condenou no pedido contraposto.

2.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, sob pena de desvirtuar o instituto.

3.

Em contraprova, a parte recorrida trouxe extratos bancários, documento pessoal, pedido de autorização de empresa para abertura de conta salário, proposta de abertura de conta assinado.

4.

Embora nas razões recursais a parte recorrente se insurja em relação a prova,

não há impugnação específica sobre as informações e documentos juntados, partindo ainda de premissa equivocada de que não foi juntado documento assinado.

5.

Conjunto probatório que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

6.

Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359, do STJ.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, com molde no ar
tigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

9.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído
à
causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023